Tribunal: TJSP
Processo: 0009926-50.2014.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. Autor que, na condução de sua motocicleta foi surpreendido por um fio de cabo telefônico solto de um poste e que se enroscou em seu pescoço causando-lhe ferimentos e lesões corporais. Nexo de causalidade verificado. Laudo pericial que apurou dano estético mínimo e ausência de lesão ou deformidade permanente, assim como de limitação

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. Autor que, na condução de sua motocicleta foi surpreendido por um fio de cabo telefônico solto de um poste e que se enroscou em seu pescoço causando-lhe ferimentos e lesões corporais. Nexo de causalidade verificado. Laudo pericial que apurou dano estético mínimo e ausência de lesão ou deformidade permanente, assim como de limitação para prática dos atos da vida cotidiana. Danos psicológicos não constatados. Sentença que julgou procedente em ação mantida. Valor da indenização bem arbitrado. Aplicação do §11, do art. 85, do CPC. Impossibilidade. Honorários recursais que não são autônomos e por se consubstanciarem em majoração, dependem da prévia fixação de tal verba em primeiro grau de jurisdição. Jurisprudência em Teses do E. STJ- Edição 128, item 6- Direito Processual Civil.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000201056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0009926-50.2014.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é
apelante BRUNO COVAS PARISE (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
ALGAR TELECOM S A (ATUAL DENOM DE) e COMPANHIA DE
TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL CENTRAL CTBC (ANTIGA DENOM
DE).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009926-50.2014.8.26.0572-São Joaquim da Barra - Voto no 19191
2
VOTO No 19.191
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 0009926-50.2014.8.26.0572
COMARCA: SÃO JOAQUIM DA BARRA 1a VARA
APELANTE: BRUNO COVAS PARISE
APELADO: ALGAR CTBC TELECOM
JUIZ: AUGUSTO RACHID REIS BITTECOURT SILVA
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. Autor que, na
condução de sua motocicleta foi surpreendido por um fio
de cabo telefônico solto de um poste e que se enroscou
em seu pescoço causando-lhe ferimentos e lesões
corporais. Nexo de causalidade verificado. Laudo
pericial que apurou dano estético mínimo e ausência de
lesão ou deformidade permanente, assim como de
limitação para prática dos atos da vida cotidiana. Danos
psicológicos não constatados. Sentença que julgou
procedente em ação mantida. Valor da indenização bem
arbitrado. Aplicação do §11, do art. 85, do CPC.
Impossibilidade. Honorários recursais que não são
autônomos e por se consubstanciarem em majoração,
dependem da prévia fixação de tal verba em primeiro
grau de jurisdição. Jurisprudência em Teses do E. STJ-
Edição 128, item 6- Direito Processual Civil.
Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
contra a r. sentença de fls. 286/288 que JULGOU PARCIALMENTE
PROCEDENTE a ação para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00, a
título de indenização por dano moral, incidindo correção monetária e juros
moratórios legais a partir da sentença e até a data do efetivo pagamento.
Diante da sucumbência mínima do autor, a ré foi
condenada, ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 85, §2o, do CPC.
Irresignado, apela o autor. Aduz, em apertada síntese, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009926-50.2014.8.26.0572-São Joaquim da Barra - Voto no 19191
3
na condução de sua motocicleta foi surpreendido por um fio de cabo telefônico
solto de um poste e que se enroscou em seu pescoço causando-lhe ferimentos
e lesões corporais.
Pondera que, diante do poder econômico da ré, o valor da
indenização fixada é mínimo e não alcança o objetivo de compensar a vítima,
minimizar a dor suportada pelos transtornos sofridos e não atinge sua finalidade
didática de desestimular o ofensor a reincidir na prática da conduta lesiva.
Destaca que poderia ter perdido a vida no acidente
causado pela falha da apelada, que atuou de forma negligente quanto ao dever
de assegurar o cuidado e a segurança dos munícipes que circulam em áreas
públicas utilizadas para passagem de cabos de rede telefônica em postes.
Defende que “a indenização pelo dano moral deve ser
justa e capaz de propiciar uma forma de compensação equivalente à dimensão
da lesão e não um valor meramente simbólico”, razão pela qual pede o
provimento do recurso e a reforma parcial da r. sentença.
Contrarrazões às fls. 313/317.
É O RELATÓRIO.
BRUNO COVAS PARISE ajuizou ação de indenização
por dano moral, estético e psicológico contra a ALGAR CTBC TELECOM
alegando, em síntese, que no dia 18 de agosto de 2014, trafegava na Rua Acre,
cidade de São Joaquim da Barra, com sua motocicleta, ocasião em que deparou-
se com um fio/cabo telefônico “frouxo e pendurado” com o qual colidiu apesar de
tentar se desviar, sofrendo ferimentos em seu pescoço. (fls. 02)
Afirma que “além de intensas dores físicas, também fora-
lhe impingida a dor psicológica oriunda da necessidade em manter-se afastado
de suas atividades habituais, posto que, com o pescoço imobilizado, todas as
suas ações restaram limitadas, necessitando inclusive do auxílio das demais
pessoas para as mais corriqueiras atividades.” (fls. 09)
Requereu a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais no importe de 500 salários mínimos; danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009926-50.2014.8.26.0572-São Joaquim da Barra - Voto no 19191
4
estéticos em 500 salários mínimos e danos psicológicos também fixados em 500
salários mínimos. (fls. 01/12)
O autor submeteu-se a perícia médica no IMESC,
constando do laudo pericial de fls. 257/270 a seguinte conclusão:
“O periciando apresentou ferimento corto contuso em região anterior
esquerda de região cervical, sem documentação médico legal
comprobatória de assistência médica recebida na ocasião. Restou
cicatriz residual nessa região, sem evidências ao exame pericial de
sequelas em estruturas vasculares (artérias ou veias profundas ou
superficiais), traquéia, esôfago ou cordas vocais. Não apresentou
sintomas ou sinais de sequelas psicológicas, nem comprovação
documental de acompanhamento psiquiátrico ou psicológico.
Há nexo causal entre o dano sofrido e o acidente descrito na
inicial. Não existem sequelas morfofuncionais com repercussão nos
diversos domínios da CIF. Apresentou período de convalescência de
quinze dias. O dano corporal foi quantificável pela tabela SUSEP.
Não existe incapacidade laborativa. Não há limitações nas
atividades de vida diária. Dano estético caracterizado em
mínimo. Não está previsto dano futuro. Não houve repercussão nas
atividades de lazer, desportivas e culturais. A expectativa de vida do
periciando é de mais de 50,8 anos.” (fls. 268)
Quanto ao quesito de número 7, formulado pelo autor, “7
As lesões sofridas são compatíveis com os fatos narrados na inicial?”, a
resposta do perito foi afirmativa.
A ocorrência do acidente foi demonstrada e o laudo
pericial confirmou a existência de nexo de causalidade entre o acidente e os
danos sofridos pelo autor.
A ré admitiu, em contestação, que utiliza-se dos postes
de propriedade da Companhia Paulista de Força e Luz CPFL para sustentar
sua malha de cabos e não logrou infirmar o fato de que havia cabo telefônico
instalado abaixo da altura segura para o tráfego de veículos e pessoas (fls. 34).
O laudo pericial apurou a existência de nexo causal entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009926-50.2014.8.26.0572-São Joaquim da Barra - Voto no 19191
5
o dano sofrido e o acidente descrito na inicial. Entretanto, não foi constatado
dano psicológico, tendo sido identificados dano estético caracterizado como
mínimo e inexistência e aptidão para prática de quaisquer das atividades da vida
diária e o dano estético foi classificado como mínimo.
Assim sendo, na hipótese o acolhimento da pretensão
deve mesmo ser parcial para compreender danos morais e danos estéticos
mínimos, de sorte que a r. sentença não comporta reforma.
Como bem salientou o magistrado a esse respeito e no
concernente aos critérios de arbitramento do valor da indenização:
“Aplica-se, pois, à hipótese, o disposto no art. 14 C.C. art.
17 e art.22, parágrafo único, do CDC. Trata-se de hipótese de
responsabilidade objetiva, devendo o fornecedor de serviço reparar o
dano causado em virtude da prestação defeituosa de sua atividade
econômica, independentemente de a vítima ser ou não destinatária
direta do serviço (consumidor por equiparação - art. 17).
Daí o dever da requerida de indenizar o autor pelo dano
moral sofrido, em virtude das lesões corporais decorrentes do
acidente, devidamente comprovadas a fls. 19/20 e 268.
De acordo com o art. 949, do Código Civil, “no caso de
lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das
despesas do tratamento e dos lucros cessantes até o fim da
convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove
haver sofrido”. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial
amplamente majoritário, não resta dúvida, pois, de que a expressão
contida na parte final do dispositivo legal citado abrange a
compensação por dano moral.
Dessa forma, remanesce apenas a questão do valor da
indenização. Como se sabe, não há precisa definição legal acerca
dos critérios de fixação da compensação por dano moral. Como bem
lembra Rui Stoco, “o dano moral, que em verdade é um 'não-dano'
(sob o aspecto patrimonial), posto que não tem dimensão
matemática, fixado apenas para compensar a dor, o vexame, a
angústia, o medo, o abalo psicológico, a tristeza e outros fatores
anímicos, como regra, deve ser arbitrado em valor fixo e único,
sempre representado por uma compensação pecuniária, podendo ou
não estar cumulado com o dano material” (Tratado de
Responsabilidade Civil, RT, 7a ed., p.1.342).
Prevalece a orientação jurisprudencial de que o valor da
indenização seja fixado segundo o prudente arbítrio do julgador, o
qual deve levar em conta, em especial, a condição econômica dos
envolvidos e a natureza e extensão do dano, de modo a aplacar a
dor da vítima e, ao mesmo tempo, dissuadir o autor da ofensa da
prática futura de fato semelhante.
Nesses
termos,
a
indenização
não
pode
ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009926-50.2014.8.26.0572-São Joaquim da Barra - Voto no 19191
6
inexpressiva nem fonte de enriquecimento. Por certo, a
estimativa feita na inicial se mostra exagerada, considerando-
se, sobretudo, que não há notícia de que as lesões físicas
tenham deixado sequelas e causado incapacidade. Antes, não
se vislumbra maior gravidade nas lesões sofridas, conforme
fotografias juntadas aos autos. Daí também não se verifica o
alegado dano estético.
No caso dos autos, a lesão sofrida pelo autor não se
enquadra no conceito de aleijão ou deformidade, pois não
houve perda de nenhum membro, de movimentos ou de
sentidos, tampouco se verifica a presença de cicatrizes
significativas, capazes de causar impressão penosa ou
desagradável, limitando-se as lesões a uma cicatriz leve na
região esquerda do pescoço, o que permitiu caracterizá-las
como de natureza leve, conforme atestado a fl. 268.
Quanto
ao
pedido
de
indenização
por
dano
psicológico, o laudo pericial realizado às f. 256/270, em sua
conclusão atesta: “(...) não apresentou sintomas ou sinais de
sequelas psicológicas, nem comprovação documental de
acompanhamento psiquiátrico ou psicológico.” f. 268. Dessa
forma não se verifica a ocorrência de dano psicológico.”
Em tais condições, mantenho a r. sentença por seus
próprios fundamentos. Observo que, embora tenha havido sucumbência
recursal, não houve arbitramento de honorários em favor do patrono da apelada
pelo juízo de primeiro grau, não sendo possível majorar o que não foi fixado.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça
assentou em sua Jurisprudência em Teses do E. Superior Tribunal de Justiça -
Edição 128, Direito Processual Civil: “ 6) Os honorários recursais não têm
autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e
representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que
na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não haverá
falar em honorários recursais.”1
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do autor.
PAULO GALIZIA
RELATOR
1 Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/jt/toc.jsp>, acesso em 27.02.2020